Tribunal: TJES
Processo: 0004963-83.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004963-83.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO CANDIDO MACIEL

APELADO: JOSE PEDRO PIPPER e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 3ª CÂMARA CÍVEL
Apelação Cível nº 0004963-83.2018.8.08.0014
Juízo de origem: Vara Cível de Colatina
Recorrente: Adriano Candido Maciel
Recorridos: José Pedro Pipper e Roberto Pipper

Relator: Desembargador
Substituto Carlos Magno Moulin Lima

EMENTA
: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Ausência de culpa do condutor. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão de acidente de trânsito, alegadamente causado pela condução negligente do veículo da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve conduta culposa por parte do condutor do veículo dos réus, elemento essencial para a responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil subjetiva por acidente de trânsito requer a comprovação de culpa, dano e nexo de causalidade.
4. As provas apresentadas, incluindo o boletim de ocorrência e os depoimentos testemunhais, não demonstram a conduta culposa do condutor do veículo envolvido no acidente.
5. A contradição nas testemunhas e a falta de comprovação de imprudência, imperícia ou negligência inviabilizam a procedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva por acidente de trânsito, é imprescindível a comprovação de conduta culposa, não bastando a ocorrência do evento danoso".

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001067-84.2014.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 31.10.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0004963-83.2018.8.08.0014; Recorrente: Adriano Candido Maciel; Recorridos: José Pedro Pipper e Roberto Pipper: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por ADRIANO CANDIDO MACIEL contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais movida contra JOSÉ PEDRO PIPPER e ROBERTO PIPPER.

O autor sustenta que, em 16/12/2017, foi atropelado enquanto andava no acostamento da Rodovia Gether Lopes de Farias por um veículo conduzido de maneira negligente pela parte ré. Afirma que o acidente lhe causou lesões graves, acarretando danos estéticos, materiais e a perda de capacidade laborativa. Requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização, por danos materiais, morais e estéticos.

Em contestação, os réus argumentaram que o veículo de José Pedro foi arremessado contra o autor após sofrer uma colisão traseira, não havendo culpa por parte do condutor.

A sentença, proferida em 05/12/2023, julgou improcedentes os pedidos do autor, por não ter sido demonstrada a culpa do condutor do veículo no acidente. O juízo concluiu que as provas apresentadas não comprovaram a imperícia, imprudência ou negligência, elementos necessários para configurar a responsabilidade civil.

Em seu recurso de apelação, o autor insiste na tese de culpa dos réus, alegando que o veículo foi conduzido em alta velocidade e sem observância das normas de trânsito. Salienta que o ato negligente do condutor do veículo não decorre apenas de estar em alta velocidade, infringindo as regras de trânsito, sem o mínimo de prudência, mas também porque se evadiu do local, sem prestar socorro ou qualquer auxílio.

Requereu o provimento do recurso e a procedência integral dos pedidos exordiais.

Em
contrarrazões os apelados defendem a manutenção da sentença, afirmando que não houve qualquer prova que corroborasse a conduta culposa, imprudente ou negligente.

Da análise dos autos, conclui-se que deve ser mantida a integralidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

A título de ilustração, transcrevo o seguinte excerto do ato impugnado pela via recursal:

“
Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo evidenciado pelas modalidades de imperícia, imprudência ou negligência, revelando-se imperativo o exame do conjunto probatório contido nos autos, com a finalidade de aferir quem deu causa ao evento danoso em discussão.
Pois bem.
Conforme se infere do Boletim de Ocorrência de fls. 22-24, o acidente ocorreu na Rodovia Gether Lopes de Farias, no dia 16/12/2017, às 01:30, e envolveu dois veículos, um Fiat Siena e um Chevrolet Classic, os quais colidiram lateralmente, resultando no atropelamento, pelo primeiro veículo, de dois pedestres, o Sr. Adriano, ora Autor, e o Sr. Enilson. Após analisar os autos com a acuidade que o caso requer, verifico que a pretensão autoral não merece acolhimento, haja vista não ter sido demonstrado que o condutor do Siena dirigia de forma imperita, imprudente ou negligente, o que é essencial neste tipo de demanda, consoante acima delineado. O BAT de fls. 22-24 não menciona as circunstâncias em que ocorreu o acidente, limitando-se a descrever quais foram as pessoas envolvidas, a ordem dos fatos, e o estado das vítimas. As testemunhas, por sua vez, não souberam informar, de forma precisa, como ocorreu o evento. O Sr. Clerio Pereira afirmou que o Autor foi atingido quando o carro cinza tentou ultrapassar o outro, e que, no momento, ele estava na calçada, sendo que o acidente teria ocorrido na parte da tarde. Porém, as fotos, os documentos, e os fatos trazidos na exordial, demonstram que a vítima encontrava-se no acostamento, o acidente ocorreu de madrugada, e não houve menção da suposta ultrapassagem no boletim de ocorrência confeccionado no momento do sinistro. Ou seja, a testemunha fora extremamente contraditória. A Sra. Fernanda, por sua vez, não presenciou os fatos, não tendo fornecido nenhuma informação a respeito da dinâmica do acidente. A partir das provas apresentadas, é possível verificar, tão somente, que o carro conduzido pelo Réu envolveu-se em uma colisão com outro veículo, e que, como resultado, fora arremessado no sentido do Autor, vindo a atropelá-lo, bem como, que, após o acidente, o motorista evadiu-se sem prestar socorro. Ocorre que tais elementos, por si só, não demonstram um agir culposo por parte do condutor do Siena no momento do acidente. Isso pois, não há provas acerca do suposto excesso de velocidade e da ausência de cautela por parte do condutor, conforme narrado na exordial, e nem de que o acidente decorreu de uma tentativa de ultrapassagem por parte do Requerido, consoante mencionado no depoimento prestado por uma das testemunhas. É dizer, as provas carreadas ao caderno processual não cumprem a finalidade a que se destinam, qual seja, demonstrarem que, ao atingir a vítima, o veículo era conduzido de forma imperita, imprudente ou negligente.
Assim, tenho que não restou demonstrada a conduta culposa do condutor do veículo que atingiu o Requerente, ônus que era dele (art. 373, I, do CPC), razão pela qual os Demandados não são responsáveis pelo atropelamento da vítima, e consequentemente, pelo pagamento de indenização em razão dos danos mencionados na inicial. Corroborando com o entendimento aqui esposado, colaciono orientação do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos como o dos autos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO OFENSOR E DO NEXO DE CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É subjetiva a responsabilidade civil por danos decorrentes de atropelamento, cabendo ao autor, na forma do art. 333, I, do CPC, a prova do dano, da conduta culposa do ofensor e do nexo de causalidade entre ambos. 2. Outrossim, à míngua de prova da conduta culposa e do nexo causal, resta descaracterizada a obrigação de indenizar. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00069004620098080014, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 26/10/2010, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2010).
Assim sendo, à vista da impossibilidade de atribuir à parte ré a responsabilidade civil pelo acidente em questão, entendo que resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados pelo Requerente, porquanto decorrentes de sua configuração. Desta feita, a improcedência da presente é medida de que se impõe”.

De fato
há contradição nos depoimentos colhidos em sede de instrução e julgamento,
o que por certo dificulta a análise do problema trazido à apreciação do Poder Judiciário.

I
mpende, portanto, verificar a existência de culpa no acidente de trânsito, além da comprovação de eventuais danos, materiais e morais, conforme previsão contida nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

A necessidade de comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo causal se mostra indispensável, pois estamos diante de hipótese de responsabilidade subjetiva, devidamente normatizada no artigo 186, do Código Civil.
Portanto, o que se deve aferir, em sede recursal, é se há provas suficientes que possam corroborar as alegações autorais, imputando aos requeridos/apelados a responsabilidade pelo evento.

E nesse ponto não consegui alcançar solução diversa daquela encontrada pelo magistrado prolator do ato jurisdicional impugnado, haja vista que também constatei contradição no depoimento da testemunha CLERIO PEREIRA, pois as fotografias, documentos e fatos apontados pelo conjunto probatório apontam que a vítima estava no acostamento, de madrugada, não existindo menção de suposta ultrapassagem no boletim de ocorrência confeccionado no momento do acidente.

D
estarte, deve ser conhecido e desprovido o presente recurso. Inclusive, este Tribunal de Justiça, em situação análoga enfrentada pelo Eminente Desembargador
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
decidiu o seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1. Diante da motivação adotada na sentença, bem como das razões articuladas nos recursos, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar a existência de culpa no acidente de trânsito, assim como a comprovação de eventuais danos, materiais e morais, conforme prescrevem os arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. A necessidade de comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal entre tais elementos se mostra necessária pois estamos diante de hipótese de responsabilidade subjetiva, modalidade adotada para hipótese pelo Código Civil, prevista no seu art. 186. 2. Do que se extrai do conjunto provatório formado nos autos as provas que tendem a indicar que o veículo da apelada invadiu a contramão são: i) depoimento de uma testemunha que não presenciou o acidente, mas descreveu marcar no asfalto que cruzam a via na contramão, além do veículo da apelada estacionado na contramão ao fim das referidas marcas e ii) fotografias do local do acidente e que confirmam a descrição de tal cenário pela testemunha. Por outro lado, as provas que apontam que veículo do apelante invadiu a contramão são: i) Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT); ii) ratificação em audiência do referido boletim pelo policial que o confeccionou. 3. Compulsando os autos, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, haja vista que não existem provas nos autos capazes de imputar a culpa do acidente de trânsito ao motorista da empresa demanda.
Na verdade, as provas dos autos são inconclusivas. 4. Dessa forma, entendo que o apelante não se desincumbiu de fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, permanecendo ausentes os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, haja vista que não demonstrada de maneira segura a culpa do condutor do veículo da empresa demandada, sendo desnecessário averiguar a existência dos danos alegados
. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível nº 0001067-84.2014.8.08.0042. Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 1
a
Câmara Cível. Data: 31/10/2022) –
(Destaquei).

D
esnecessárias maiores considerações.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO, mas lhe NEGO PROVIMENTO, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Ante o improvimento do recurso, ELEVO a verba sucumbencial em 2%, para fixá-la em 12% sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.